Tribunal: STF
Processo: RHC 119177
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – INADMISSÃO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se ao indeferimento da ordem, sendo impugnável mediante recurso ordinário. 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    INJÚRIA RACIAL – TIPICIDADE. Revelada ofensa a honra subjetiva mediante insulto referente a cor ou raça, surge configurada injúria qualificada pelo preconceito – artigo 140, § 3º,do Código Penal. 



    ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. É válida decisão que, embora concisa, revele a inadequação de causa prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, a afastar a possibilidade de absolvição sumária.